Tribunal: STF
Processo: HC 234715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática que concedeu a ordem para estabelecer a pena-base no mínimo legal e modificar o regime inicial para o semiaberto (eDOC 9). 



    O embargante aponta erro material na decisão, tendo em vista que ao refazer a dosimetria da pena, a pena total foi fixada em oito anos de reclusão, contudo na parte dispositiva constou oito meses de reclusão.



    À vista de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos e pela retificação da decisão.



    É o relatório. Decido. 



    De fato, verifico o erro material apontado pelo embargante, razão pela qual acolho os embargos de declaração para retificar a parte dispositiva da decisão embargada nos seguintes termos:



     “3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para estabelecer a pena-base no mínimo legal e, consequentemente, fixar a pena privativa de liberdade pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, do CP, e a pena de multa em 1200 (mil e duzentos) dias-multa.”



     



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente